Tribunal: TJMT
Processo: 0005704-46.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005704-46.2013.8.11.0037
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 45042453) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42895461):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE REFORMA A SENTENÇA E AFASTA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005704-46.2013.8.11.0037. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/05/2020. Publicado em 21/05/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Recorrido não seria parte legítima para propor o cumprimento de sentença proferida na ação proposta pelo IDEC contra o BANCO DO BRASIL, por não ter comprovado sua condição de associado.
Requer, ainda, o sobrestamento do feito, com base no artigo 1.036, § 1o, do CPC, sob a assertiva de que houve a determinação de suspensão dos processos que tratam da matéria em debate no Recurso Especial de n.1.438.263/SP (Tema 948).
Aponta, outrossim, violação aos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria imprescindível a prévia liquidação da sentença prolatada e, apenas após a providência, estaria autorizada a sua execução.
Alega que estaria vedada a inclusão de juros remuneratórios mensais.
Aduz ofensa à Lei 6899/81, c/c parágrafo único do art. 1o do Decreto 86649, em que defende a incidência de correção monetária apenas após o ajuizamento da ação, e não da data do evento.
Defende a inaplicabilidade dos juros moratórios ou, alternativamente, sua incidência a partir da citação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 6° do Decreto-Lei n. 4657/42; artigo 1.062 do Código Civil de 1916; artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 219 do CPC; artigos 397 e 405 do Código Civil;
Recurso tempestivo (id. 45110498) e devidamente preparado (id. 45182993).
Sem contrarrazões, conforme id. 48587980.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Inaplicabilidade dos Temas 724 e 948 do STJ.
In casu, o Recorrente alega que o Recorrido não seria parte legítima para propor o cumprimento da sentença proferida na ação proposta pelo IDEC contra o BANCO DO BRASIL, por não ter comprovado sua condição de associado.
De início, imperioso destacar que por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198/RS (Tema 724), sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).
Também versa sobre a referida questão o Recurso Especial de n. 1.438.263/SP (Tema 948), no qual será discutida a “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual.”
No entanto, os referidos paradigmas não se aplicam ao presente caso, uma vez que a matéria alegada não foi enfrentada pelo acórdão recorrido. Logo, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ademais, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, que prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, o Recorrente aponta: (i) violação ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o Recorrido não seria parte legítima para propor o cumprimento de sentença proferida na ação proposta pelo IDEC contra o BANCO DO BRASIL por não ter comprovado sua condição de associado; (ii) afronta aos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria imprescindível a prévia liquidação da sentença prolatada e, apenas após a providência, estaria autorizada a sua execução; (iii) vedação à inclusão de juros remuneratórios mensais; (iv) ofensa à Lei 6899/81, c/c parágrafo único do art. 1o do Decreto 86649/81, em que defende a incidência de correção monetária apenas após o ajuizamento da ação; (v) a inaplicabilidade dos juros moratórios ou, alternativamente, sua incidência a partir da citação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 6° do Decreto-Lei no. 4657/42, artigo 1.062 do Código Civil de 1916, artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 219 do CPC e artigos 397 e 405 do Código Civil.
Contudo, as questões acima não foram abordadas pelo acórdão impugnado, situação que obsta o exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII